Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-94.2022.8.11.0011
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001604-94.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDIR DA SILVA MANCO - CPF: 018.009.621-42 (APELANTE), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 027.702.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 020.007.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Maria Alice Dourado (ASSISTENTE), Janaina Dourado AMORIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDERSON VINÍCIUS MARIANO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA GODOY - CPF: 054.313.621-35 (ADVOGADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), VALDIR DA SILVA MANCO - CPF: 018.009.621-42 (APELADO), VITORIA GODOY - CPF: 054.313.621-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.

1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRELIMINAR
.
NULIDADE DESTE PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

FALTA DE
ACESSO AO PROCESSO CONEXO E AO INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS
.

PEDIDO EXTEMPORÂNEO
.

“
NULIDADE DE ALGIBEIRA
”
.
PRECLUSÃO
.

SEGUNDO APELANTE
ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO JUDICIAL
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA
.
REJEIÇÃO
.
2.
MÉRITO
.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO SEGUNDO APELANTE
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES
PREVISTOS NOS
ARTS. 158, §

1º E 288, PARÁGRAFO ÚNICO
,
DO C
ÓDIGO PENAL.
INCONSISTÊNCIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DOS DELITOS
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
.

3.
DIREITO DE
O SEGUNDO APELANTE
RECORRER EM LIBERDADE
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
INVIABILIDADE
.

4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENAS BASILARES
.
VIABILIDADE
.

V
ALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE
DO SEGUNDO APELANTE

NOS CRIMES DO ARTS. 158 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – CONDUTAS QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE DOS TIPOS INFRINGIDOS
.
MANTIDA
,
CONTUDO, A FRAÇÃO DE 1/6
(UM SEXTO)
EMPREGADA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
POR ESTAR JUSTA E PROPORCIONAL
.
5. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, II,
H
.
POSSIBILIADE
.
OFENDIDOS IDOSOS
.

PENAS
REDIMENSIONDAS
.
6. RECURSO D
O SEGUNDO APELANTE
DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROVIDO EM PARTE.

1.
“
A
jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 115.647/GO).

2.
É imperiosa a manutenção da condenação do
segundo
apelante pelo
s
crime
s
de

extorsão circunstanciada
e
associação criminosa armada
, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do
s
delito
s
, mormente levando em consideração os depoimentos
das vítimas e testemunhas, que
constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, porquanto estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

3.
Estando justificada pela magistrada a necessidade do cárcere cautelar do
seg
undo
apelante; e, tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade.

4.
Devem ser retificada as penas basilares impostas no mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que a sentenciante deixou de avaliar negativamente a culpabilidade
do segundo apelante em relação aos
crimes de extorsão e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, as quais se distanciaram do normal à espécie, fazendo-se necessária a exasperação de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado
por ele
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

5. Estando comprovado
nestes
autos que as vítimas do crime de extorsão são idosas, imperiosa a aplicação da agravante prevista no art. 61, II,
h
, do Código Penal.

6. Recurso
do segundo apelante
desprovido
.

E
do Ministério Público, provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso
s

de apelação criminal
interposto
s

pelo
Ministério Público
e
por

Valdir Da Silva
Man
ç
o

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1001604-94.2022.8.11.0011
,
conden
ando

o
segundo
apelante

pela prática do
s
crime
s
de
extorsão circunstanciada,
associação criminosa armada e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
arts
. 158, § 1º e 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03
)
,

às
pena
s
de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção
, no regime fechado,
e 31 (trinta e um) dias-multa
fixados no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No
referido
édito
, em razão da reunião
do
s

processos
n. 1001192-66.2022.8.11.0011 e 1001604-94.2022.8.11.0011 por força de conexão probatória,
Ederson Vinícius Mariano e Renato Rodrigues Vieira também foram condenados pela prática dos crimes de extorsão circunstanciada, associação criminosa armada e posse irregular de arma de fogo
em desacordo com determinação legal
(
arts
. 158, § 1º e 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 1
6
, § 1º, IV,
da Lei n. 10.826/03)
.

O Ministério Público, forte n
as razões que se encontram no ID
165578472
,

requer
:

a exasperação
da
s
pena
s basilares
imposta
s
a

V
aldir
,
com a
negativa
da
culpabilidade
em relação aos crimes de extorsão e
posse ilegal de arma de fogo;
a aplicação da agravante
de crime praticado contra pessoas maiores de 60 (sessenta) anos no crime de extorsão
; e
o aumento
da majoração
da
s
pena
s iniciais

no tocante
às circunstâncias judiciais já reconhecidas como negativas pelo juízo de primeiro grau.

Valdir da Silva
Manço
, com esteio nas razões recursais
vistas
no ID
165578476, suscita preliminar de nulidade
deste processo
por cerceamento de defesa,
ao argumento de que
a
sua advogada
não pode participar
/acessar o
s
interrogatório
s
dos corréus cujo processo foi apensado a este
.
E, n
o mérito,
pos
t
u
la:

a
sua
absolvição dos crimes de extorsão e associação criminosa, por ausência de provas da autoria
; e, subsidiariamente,
o afastamento da causa de aumento prevista no §

1º do art
.
158
do Código Penal
;

e
a
aplicação da atenuante da confissão espontânea com relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Nas contrarrazões que se veem respectivamente nos
IDs

165578474 e 165578478, as partes
rebate
m
as
teses

adversas
, requerendo
o desprovimento dos recursos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
171148654
,
opin
a
“
pelo
provimento
do apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e improvimento do recurso do apelante
VALDIR DA SILVA MANÇO
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

suscitada

por

Valdir da Silva
Manço

Nulidade
deste
process
o
por c
erceamento de defesa
.

Negativa de participação da defesa no interrogatório dos corréus e de acesso ao
processo conexo
da audiência de instrução

Valdir
,
preliminarmente
,
sustenta
a
nulidade
deste processo,
ao argumento de que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e a ampla defesa
,
pois

não obstante tenha sido ordenada a conexão da ação penal originária com o
processo
n. 1001192-66.2022.8.11.0011, não foi permitid
o

à
sua defesa o acesso
ao

feito
conexo
– que tramitou em sigilo
–
tampouco
o acompanhamento do interrogatório dos corréus.

Todavia,
não assiste
razão
a Valdir.

Com efeito,
não obstante
a defesa
de Valdir
alegue que não teve acesso
ao processo conexo n. 1001192-66.2022.8.11.0011
antes da abertura
de
prazo para a apresentação de alegações finais, uma vez
que tramitava em sigilo,
infere-se do
s
respectivos autos
que não houve qualquer pedido de habilitação
pretérito por parte da
advogada
, que tinha ciência da situação
das ações penais
, bem como que, após seu requerimento, o juízo de primeiro grau concedeu
a ela
pleno acesso e
renovou
o prazo para apresentação de memorais.

Vejamos os fatos:
em 1º de julho de 202
2
o juízo

de primeiro grau
recebeu a denúncia
deste processo
e determinou
a citação
de
Valdir da Silva
Manço
(ID 165580746)
, ordenando, outrossim,
a conexão

probatória
ao processo
n. 1001192-66.2022.8.11.0011,
cuj
a

providência
foi

cumprida
no dia 6 de julho
daquele
mês e ano
, conforme certidão de apensamento constante no ID 165578402.

Valdir
foi
citado pessoalmente
e a advogada constituída para patrocinar sua defesa
apresentou resposta à acusação em 18 de julho de

2022 (ID 90225378)
ou seja, de
s
de o nascedouro da ação penal a defesa
tinha pleno conhecimento da associação deste processo ao

feito
n. 1001192-66.2022.8.11.0011,
neste
figura
ndo
como réus
Ederson Vinícius Mariano

e

Renato Rodrigues Vieira, contudo, nada requereu.

A a
udiência de instrução e julgamento foi realizada em
11 de outubro d
e
202
2
(ID
165578434
),

com a presença da advogada

de Valdir
que,
repita-se,
tendo pleno conhecimento da conexão probatória
existente
entre os

processos 1001604-94.2022.8.11.0011 e 1001192-66.2022.8.11.0011,
novamente,
nada requereu
acerca da habilitação no processo
ou
alegou
qualquer cerceamento de defesa
na
ata
da assentada
, consoante se infere
desta parte do referido documento:

[...]
OCORRÊNCIAS:
A audiência tem por objetivo a inquirição das testemunhas e o interrogatório do réu, os quais encontram-se presentes de forma virtual, a teor do que dispõe o art. 4º, §8º, do Provimento 15 de 10.05.2020 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aberta a audiência, foi constatada a presença das pessoas supracitadas.

As partes e demais participantes do ato exibiram documento de identificação com foto.

Realizou-se a inquirição das testemunhas as testemunhas Maria Alice Dourado, Janaína Dourado Amorim, Matheus Prates De Oliveira, Anderson Antônio Da Silva, André Luiz Silveira, Cleverson Gonçalves Pereira e Nilson Antônio Sanches.

Pela
Dra
Anne:
Considerando que o Ministério Público realizou a juntada do relatório da extração de dados telemáticos durante a realização da presente solenidade, considerando ainda que não houve tempo hábil para a defesa realizar
analise
, requer a concessão de prazo para realização das alegações finais.

Pelo MPE:
MM. Juíza: O MPMT requer:

(1) seja digitalizada a carta apresentada pela vítima Maria Alice e anexada
nos vertentes
autos;

(2) seja oficiada à autoridade policial, com cópia da mídia produzida na presente solenidade, no condão:

2.1) que se apure o crime do artigo 344 do Código Penal (coação no curso do processo)

2.2) instaure investigação para apurar a possível participação de EDVALDO (mencionado pela vítima Janaína).

Termos em que, pede deferimento.

Foi concedido à Defesa a oportunidade de entrevista pessoal com os acusados, o que foi deferido por este juízo.

Em seguida, procedeu-se o interrogatório do réu.

Os depoimentos, interrogatórios e demais atos orais foram gravados por meio do sistema Teams.

DELIBERAÇÃO:
Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

Defiro os pedidos formulados pelo MPE.

Proceda-se com a juntada da carta apresentada pela vítima Maria Alice aos autos, juntamente com a ata da presente audiência.

Oficie-se a autoridade policial para que apure o crime de coação no curso do processo e instaure investigação para apurar a possível participação de Edvaldo, mencionado pela testemunha Janaína. Encaminhe-se a autoridade cópia da mídia produzida na presente audiência.

Com as informações, dê-se vista as partes para alegações finais, iniciando pelo MPE.

Determino que a Secretaria providencie o necessário para a juntada aos autos da mídia da audiência realizada nesta data.

Nada mais por mim, encerrou-se esta audiência. [...]

Finda a instrução, ao apresentar
memoriais escritos
, a
advogada

de Valdir

alegou cerceamento de defesa, por não ter

tido
acesso ao processo n. 1001192-66.2022.8.11.0011
.
À
vista do ocorrido,
o
juízo
de origem
determinou o acesso imediato de todos os advogados tanto
a
o
processo
n. 1001604-94.2022.8.11.0011
quanto
ao feito
n. 1001192-66.2022.8.11.0011
(ID 165578445)
com abertura de prazo

para acesso à íntegra dos
processos
e suas mídias
, bem como para complementar ou retificar as alegações finais apresentadas.

Por conta d
isso,
não
se pode
falar em cerceamento de defesa e desobediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que
a defesa técnica
de

Valdir
tinha ciência da conexão processual desde o nascedouro da ação penal
e nada requereu no sentido de
se
habilitar no processo conexo sigiloso
durante toda a
fase
de instrução processual penal
,
não obstante após a sua habilitação com a
apresentação de memorais
,
seu prazo
tenha sido

renovado
.

Não é demais registrar que a forma como
a
defensor
a

de

Valdir
se portou, mantendo-se silente e reservando
-se

para arguir a citada
nulidade para momento posterior, no caso,
apresentação de alegações finais
,
consubsta
ncia a

prática conhecida como “nulidade de algibeira”,
que
vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que
aquela corte
superior
entende se tratar de estratégia
na qual
a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto
vício oportunamente no futuro, quando de
v
eria ser
infirmada

d
e imediato, logo após a sua ciência.

Aliás, acerca do tema,
este é
o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE AMEAÇA E ESTELIONATO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ:HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, nos moldes do art. 400 do CPP, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. 3. Na hipótese, embora o interrogatório do paciente tenha ocorrido no início da instrução, não houve irresignação tempestiva da defesa constituída, ou seja, na própria audiência, tampouco em sede de alegações finais, limitando-se, naquela ocasião, a pleitear o reconhecimento da inépcia da denúncia e a absolvição do réu.
4.
O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 644.690/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20
.
04
.
2021
e publicado no
DJe

de
26
.
04
.
2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática que não conheceu do pedido, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida na apelação. 2. Em consulta ao
AResp
446.040/GO interposto pelo ora recorrente do acórdão que julgou a apelação nestes autos referenciada, verifica-se que a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011 e, dentre as nulidades lá
arguídas
, não consta qualquer menção à questão de que houve resposta absolutória ao
3ª quesito
, mas houve lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. 3. Não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi
arguída
no recurso de apelação criminal, ou seja, na primeira oportunidade em que teve a defesa de se manifestar. Precedentes. 4. Demais disso,
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Não há falar em indevida supressão de instância, pois a decisão ora atacada lançou mão de argumentos para fundamentar a razão pela qual não haveria necessidade de se retornar os autos ao Tribunal de origem para julgamento da matéria suscitada, até porque tal análise não caberia mais ao TJGO, consoante explicitado no acórdão originário atacado. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13
.
10
.
2020
e publicado no

DJe
20
.
10
.
2020)
Destacamos

De mais a mais,
é
sabido
que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte.
A propósito, o
preceito vem insculpido no
art.
563 do Código de Processo Penal,
segundo o qual
“
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa
”.

E, no caso em apreciação, não ficou comprovado o efetivo prejuízo à defesa
de

Valdir
pois, logo que foi constatada a
falha no acesso
da sua advogada
ao processo conexo
sigiloso
, a situação foi regularizada, mediante reabertura de prazo para complementação e retificação dos memorais.

Além
do mais
,
é
imperioso salientar que
interrogatório
é meio de
defesa, bem como que os corréus Ederson Vinícius Mariano e Renato Rodrigues Vieira, não imputaram qualquer fato criminoso
a Valdir
, pelo contrário, negaram envolvimento nos crimes
pelos quais foram denunciados, não havendo que se falar em prejuízo à defesa
do segundo apelante
.

Desse modo, é forçoso reconhecer que o pedido visando à nulidade
deste
process
o
almejada
por

Valdir

não merece acolhi
mento
, em razão da preclusão da matéria
.
Mas se isso não bastasse
,
inexist
e

a
demonstração
do
prejuízo efetivo à
sua
defesa, eis que os atos processuais
foram acompanhados
por su
a
defensor
a que teve acesso ao
processo
conexo, bem como prazo para retificação e complementação
das alegações finais
,
em obediência ao contraditório
judicial,
não havendo qualquer nulidade a ser declarada sobre esse prisma
por este órgão revisor
.

Diantedisso, a preliminar deve

serrejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória
aditada
, constante no ID
165580739
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Em período anterior aos fatos a seguir narrados, o denunciando
VALDIR DA SILVA MANÇO

em conjunto com os indivíduos
EDERSON VINÍCIUS MARIANO
e
RENATO RODRIGUES VIEIRA

(processados nos autos 1001192-66.2022.8.11.0011), utilizando de armas de fogo, associaram-se

com o fim específico de cometer crimes, conforme documentações acostadas.

Em data próxima e anterior ao dia 1º de maio de 2022, o denunciando
VALDIR DA SILVA

MANÇO,
agindo como líder do grupo criminoso, ordenou aos indivíduos
EDERSON VINÍCIUS MARIANO

e
RENATO RODRIGUES VIEIRA,
que
constrangessem proprietários
de sítios no Assentamento

Sílvio Rodrigues,
mediante grave ameaça e com intuito de obter vantagem econômica
, a tolerar a invasão

da posse para, posteriormente, exigir o pagamento de quantia em dinheiro para devolução, imóvel rural,

nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Ainda, no dia 12 de maio de 2022, no sítio 3 Irmãos II, Assentamento Silvio Rodrigues, em

Mirassol D’Oeste/MT, o
denuciando

VALDIR DA SILVA MANÇO,
01 (uma) arma de fogo, tipo pistola,

calibre 380, munições intactas e capsulas deflagradas de calibre .380, .40 e 9mm, em desacordo com a determinação

legal ou regulamentar.

VALDIR
é líder do grupo criminoso composto por
EDERSON VINÍCIUS MARIANO
e

RENATO RODRIGUES VIEIRA
(processados nos autos 1001192-66.2022.8.11.0011), e outros indivíduos

não identificados, os quais aproveitando que alguns proprietários de imóvel rural não residiam em

suas propriedades, para invadir as terras.

Com isso, aproveitando que os proprietários do sítio Boa Esperança possuem idade avançada

e residem na zona urbana, para invadir aquela área rural.

Para tanto,
VALDIR
, se fazendo acompanhar de terceira pessoa não identificada esteve na

residência de Maria Alice e propôs a comprar a propriedade de seu genitor, porém não era a intenção da família

se desfazer do imóvel.

Dias depois, Maria Alice recebeu ligação de
VALDIR
que, com a recusa dos genitores sobre

oferta realizada, passou a dizer que não era para permitir que os pais fossem até a propriedade rural, pois a

situação no local estava perigosa e poderiam ser mortos.

Desconfiada da situação, a vítima entrou em contato telefônico com vizinhos do sítio e descobriu

que havia moradores na propriedade rural. Então, Maria Alice, juntamente com pais e a filha Janaína

Dourado Amorim resolveram ir até o sítio e verificar o que estava acontecendo. Chegando lá, se depararam

com 04 (quatro) indivíduos e 01 (uma) mulher.

Os indivíduos se apresentaram com facões e foices nas mãos, oportunidade que
EDERSON

e
RENATO
(processados nos autos 1001192-66.2022.8.11.0011), se identificaram e demonstravam comportamento

mais agressivo, afirmando que eram capazes de matar ou morrer para não sair dali. Maria Alice

pediu que eles se retirassem dando-lhes um prazo para saírem.

Diante daquela situação, as vítimas foram embora do sítio, mas pernoitaram numa propriedade

rural vizinha e descobriram que aqueles indivíduos faziam parte de uma associação criminosa para

cometer crimes na região dentre eles roubos e venda ilegal de madeira. De onde estavam, perceberam que

o veículo Uno de cor vermelha, de propriedade do denunciando
VALDIR
indo até o sítio de seus pais.

No dia seguinte, Maria Alice e Janaína resolveram voltar no sítio e pedir que aqueles indivíduos

saíssem, e visualizou
RENATO
pegando uma arma de fogo no veículo Saveiro de cor branca e colocando

dentro da roupa, em tom ameaçador e na presença de
EDERSON.

O diálogo com aqueles indivíduos foi sem sucesso, já que recusavam sair da propriedade.

RENATO
e
EDERSON
, saíram do sítio dirigindo um veículo Saveiro de cor branca e Maria

Alice e Janaína decidiram segui-los. Os indivíduos pararam e entraram na casa de
EDERSON
, oportunidade

que avistaram as vítimas.

EDERSON
, em tom ameaçador, falou sobre o homicídio ocorrido no assentamento naquele

dia, dando a entender que a insistência da vítima em reaver a terra acabaria por colocá-la no mesmo destino.

Temendo pela integridade física, as vítimas foram embora. Mais
a
frente, avistaram a polícia

civil e noticiaram o ocorrido aos agentes da lei.

Em diligências imediatas no sítio Boa Esperança, os policiais localizaram
EDERSON
e

RENATO
,
e também
, uma arma de fogo (cujo local de gravação de número de série estava suprimido intencionalmente

por ação de instrumento abrasivo) e munições, sendo realizada a prisão em flagrante, originando

os autos 1001192-66.2022.8.11.0011.

As investigações apuraram que indivíduos estariam constrangendo, mediante violência empregada

com arma de fogo, moradores da região do Assentamento Sílvio Rodrigues, com intuito de
expulsá-los
da área rural, além de praticarem crimes contra o patrimônio e que o grupo é chefiado pelo denunciando

VALDIR
. Além da posse, a vantagem econômica de possível negociação favorável ao bando

era buscada com as ameaças.

Diante disso, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 08h51min, no sítio 3 Irmãos, localizado

no Assentamento Sílvio Rodrigues, zona rural deste Município de Mirassol D’Oeste/MT, a equipe policial

deu cumprimento de mandado de busca domiciliar e prisão temporária expedidos em desfavor do denunciando

VALDIR
.

Ao cumprir os mandados a polícia civil percebeu movimentação e barulho no interior da residência,

ao que tudo indica,
VALDIR
estava a esconder algum objeto. Ao proceder a revista com acuidade

o interior do imóvel, localizou dentro do cesto de papel higiênico do banheiro, uma pistola calibre 380,

modelo Taurus, munições diversas, 01 (um) carregador, munições intactas e capsulas deflagradas de calibre

.380, .40 e 9mm, sendo dada voz de prisão e encaminhado à Delegacia de Polícia para providências de praxe.

Os materiais foram submetidos à perícia e constatado que são
EFICIENTES
a efetuar disparos,

conforme laudo pericial n.º 400.2.03.2022.005649-01 (ID 87886236 - Pág. 1).
[...]

Destaques no original

A materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual
Valdir
busca

sua
absolvição
em relação aos crim
e
s de extorsão e associação criminosa
ao argumento de que existem dúvidas acerca da autoria delitiva e que as provas produzidas são frágeis para dar suporte à
sentença
condena
tória
. Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação
do segundo apelante
deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
Valdir
tenha negado a prática dos crimes em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o segundo apelante
não consegui
u
trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
a sentenciante
, vazada nos seguintes termos:

[...]

A autoria, também, restou demonstrada nos autos.

A vítima Maria Alice Dourado relatou em juízo que o sítio é da família.

Ficaram sabendo que tinha gente diferente. Fazia aproximados 08 (oito) dias que estavam ali.

Foi a depoente, a mãe, a filha e o pai até o local. Quebraram o cadeado, chegando lá estavam no

rancho, receberam a depoente e família com foice e facão. Tem medo de falar com eles, a filha

que conversou mais, eles falando que não saia dali, a não ser que fosse morto. No primeiro dia

receberam os depoentes com foice e facão. O moreno estava armado com uma pistola. Estavam

bravos e nervosos com a depoente e família, falando que dali não iria sair. No dia seguinte

foram no sítio do vizinho e viram quando o suspeito Valdir fornecia cerveja e comida aos

invasores. Relatou que um casal informou que Valdir mantinha os invasores no local e tiveram a

certeza quando o viram entrar e sair. Valdir tinha ido na residência do genitor da depoente para

que o pai vendesse as terras, mas não quiseram vender. Depois que Renato e Ederson foram

presos, Valdir foi várias vezes com advogado na residência da depoente para que ela mudasse o

depoimento. Para entrar dentro do carro deles, mas não fez ameaças. O rapaz dizia que Valdir

tinha vendido para ele, ia na porta querendo dinheiro de volta. Rapaz que estava no
sitio
no dia

dos fatos. Irmão dele que estava indo lá e mais um. Depois que a polícia levou parou de amolar.

Não davam sossego querendo conversar. O moreno e o sem óculos estavam na terra do pai. Os

quatro estavam no sítio. Mais um casal estava lá. O casal que estava no sítio que foi Valdir que

colocou lá. Valdir conhecido há quase 15 anos do pai. Estavam muito nervosos. A mulher pedia

socorro. Fazia uns 30 (trinta) dias que o pai não ia no sítio. Depois que saiu do sítio, a depoente

ficou no vizinho da frente, viu Valdir entrando e saindo o tempo todo na casa do pai da

depoente. A mulher estava sendo paga para cozinhar. O casal que estava lá informou que Valdir

que estava
mantendo eles
. O Valdir ia no carro vermelho dele indo e voltando, já o tinha visto

nesse carro. A mulher que estava no sítio queria ir embora. Ela disse que estava sendo enganada,

que iria trabalhar com cozinheira. Ela foi lá para o cacho. No primeiro dia ela estava bem, no

segundo dia ela reclamava de dor e não conseguia andar. No segundo dia ela estava acamada,

sem roupas. Ela estava sofrendo maus tratos naquele lugar, que estavam a estuprando. Em razão

desses fatos, deu depressão. Apareceu uma carta dizendo que vai cortar a língua da depoente.

Enfrentou a própria vida, correu risco de morrer. Foram no primeiro dia em um sábado, ficaram

no vizinho, viram Valdir abastecendo com cerveja, comida e tudo. Foram no barraco e o casal

passou a informação e que Valdir que mantinha eles lá. Teve um que quase tirou a vida da filha,

mas um moreno não deixou. Valdir levou um irmão de igreja dele para comprar o sítio. Disse

que tinha um comprador, o rapaz queria comprar parcelado, não venderam. Pai conhece Valdir

há mais de 15 (quinze) anos. Pai não autorizou Valdir a ir até lá. E nunca autorizaram que Valdir

fosse até lá. Tinha morrido uma mulher, polícia falou que tinha que esperar. Souberam que

seriam eles que tinham matado. Polícia demorou. No terceiro dia, chegou com carro primeiro, o

moreno já
levantou
e ficou em pé para receber a depoente. Não chegou de levantar a arma, mas
estava armado. Vocês estão brincando, estão vindo atrás de nós. Foram na casa da Cacilda, mãe

do moreno para pedir para a mãe dele dar conselho para ele sair do sítio, mas a mãe dele disse

que eles deveriam ficar lá mesmo que estava certo. Quando foram embora viram a polícia na

frente. O povo estava amedrontado com eles lá. Muitos não queriam que citava nem o nome do

vizinho, mas que eles estavam dando trabalho na região, causando crimes patrimoniais,

roubando madeira. Sabe que está correndo risco. Fui para lá para resolver isso aí, foi para

resolver de boa. Estava quase desenvolvendo depressão. Após isso tem que viver escondida,

não quer sair, teve que mudar de casa. Alugou sua casa para terceiro com medo. Esse terceiro

pegou uma carta na caixa de correios. Que essa carta era em tom ameaçador. Apresentou a carta

ao processo. Já conhecia Valdir. Os demais eram ali do assentamento mesmo. O pai da depoente

tem 81 (oitenta e um) anos
e também
está desenvolvendo tipo de depressão, crises de choro.

Que ontem falou que viria na audiência, ficou preocupado e começou a chorar. Na primeira ida

lá, o rapaz mais novo queria pegar a arma para pegar ela (indiciando a pessoa no vídeo), mas o

moreno não deixou.

A vítima Janaína Dourado Amorim alegou em juízo que sua mãe entrou em

contato informando que Branco (Valdir) tinha ido à casa do avô para comprar sítio, alguns dias

depois Branco ligou afirmando que não deveria ir ao sítio, senão iriam morrer na porteira do

sítio. A mãe chamou para ir
ate
lá, chegando
a
porteira estava com outro cadeado,
os vizinhos já

tinha
dito que tinha gente estranha lá, o vizinho quebrou o cadeado e entraram. Foram recebidos

pelos dois rapazes, um senhor e uma mulher. O casal tinha vindo de outra cidade a mando de

Valdir. Ela seria a cozinheira e o rapaz tinha dito que teria comprado a terra. Chegou Ederson e

Renato do sítio do irmão de pick-up
strada
, o menor veio munido de uma foice todo bravo. Ele

disse que tinha pagado um valor pelo sítio, filmou tudo, tem fotos e vídeo. Sondou por 02 (dois)

dias o denunciado Valdir entrando e saindo do sítio levando comida e bebida. No dia seguinte

retornou ao sítio para pedir a saída dos denunciados, e afirmavam que não iriam sair e estavam

ali para matar ou morrer, nesse dia chamou atenção a mulher que estava no local sem roupas,

com a barriga toda inchada, atrofiada e afirmava ter sido estuprada pelos acusados. Pediu

socorro, disse que não ia socorrer porque ela fazia parte do bando. Quando voltaram com a

polícia já tinham levado ela embora. Ela estava pedindo socorro, socorro. Estava andando bem

ruim, com as pernas abertas que não parava em pé. Viram depois que tinham uma corda

amarrada na cadeira. Descobriu com o vizinho que eles moravam ali mesmo esperou eles

saírem, seguiu eles, descobriu onde a mãe dele morava. La
encontrou ele
e a mãe dele. Eles

zombaram,
Falaram
que já tinha morrido uma mulher porque ela não tinha entregado o dinheiro.

Foi conversar com a Cassilda, mãe dele, a qual estava a favor do que ele estava fazendo.

Voltando já encontraram a polícia que disse que iria lá resolver o caso, a polícia voltou com

eles, já estavam com a arma para tudo ou nada. Falou para ele que era melhor ele sair. O moreno

que falou que não era para fazer nada com a depoente, o menor perguntou se podia acabar com a

depoente. O
sitio
do irmão também não houve nenhuma negociação. A mulher que estava lá e o

homem falava só em Valdir. Filmou o Valdir transitando no sítio com um Uno vermelho. O avo

não fez e nenhum tipo de negócio. A vizinhança disse que eles aterrorizavam roubando moveis e

dinheiro. Valdir desde o início do assentamento, a conhecida do assentamento de que ele queria

roubar ela e tomar o
sitio
dela. O avo tinha o sítio há 4 (quatro) anos. Valdir foi na casa da

depoente, ficou rondando que queria a depoente e a mãe para tirar denúncia. Tem os áudios do

Valdir pedindo para o tio e a tia ligar. Por isso foi com a mãe, falando que a advogada dele ia

colocar dentro do carro para, mudar o depoente, passou na porta da casa por várias vezes com o

outro senhor. No outro dia após Renato e Ederson serem presos, Valdir foi até a residência do

avô. Edvaldo depois de tudo foi lá pedir dinheiro a depoente. Que trouxe de outra cidade e que

ela ia cozinhar até vender o
sitio
por R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Edvaldo falou

que a depoente deveria retirar a queixa. Pessoal do assentamento ficou ligando dizendo que Valdir tinha dito que iria pegar a depoente. Não sabe sobre a negociação do sítio. Tinha cerca de

um mês que não iam no local porque o avô adoeceu, Valdir ficou sabendo e se aproveitou da

situação. O fato acabou com a vida do avô, ele tem muito sentimento pelo sítio, ele chora.

Reconhece os acusados no vídeo. O menor era o que queria matar a depoente. O do meio estava

lá também. E o último é o Valdir. A mãe recebeu uma carta escrita que iriam cortar a língua

dela. Foi ficar com a mãe uns dias, viu pessoas rondando o local, por isso a mãe teve que mudar

de local. Fez ocorrência em São José dos Quatro Marcos e em Mirassol D ́Oeste sobre essas

rondas de Valdir na residência da depoente e da mãe. Em um primeiro momento não tiveram

desconfiança de que seria Valdir. Não desconfiavam de que pessoas queria roubar sítio, não

passou isso pela cabeça da depoente, por isso foram até o local. Não acreditava que Valdir ia ser

tão monstruoso assim, não tiveram ideia de que seria assim. Tem certeza
que
Renato pegou uma

arma no carro, ele chegou por trás na cadeira e falou eu posso acabar com ela. Ederson falou que

não, que deveria ficar quieto. Eles pediram R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para sair do sítio.

Depois disseram que estavam ali para matar e morrer.

A testemunha Matheus Prates de Oliveira Delegado de Polícia Civil
alegou

em
juízo que Maria Alice e Janaina os procuram afirmando que tinha um pessoal armado no

sítio, explicaram que poderia ser a mando do Branco, porque ele teria procurado para comprar e

depois de algum tempo ele informou que alguém tinha invadido o terreno e que não deveriam ir

até lá, senão seriam mortas. Foram até o local, chegando lá encontraram Ederson e Renato com

arma de fogo com numeração raspada. A chácara estava toda mexida. Depois ficaram sabendo

que tinha também uma mulher no local, que seria Janete. Foram até o cacho e a encontraram.

Ela disse que tinha sido contratada pelo Negão para cozinhar. Que um dia antes Valdir tinha ido

até o sítio e dito que ela iria ir embora. Delegacia já investigava um furto, o comentário no

assentamento era de que Branco comandava uma organização criminosa a para tomar terras, que

era um grileiro que atuava há bastante tempo. Com a quebra de sigilo ficou constatada a

conversa de Ederson com Branco para tomar cuidado porque a polícia já estava no local.

Elementos que ligaram Branco a Ederson e Renato. Depois houve um cumprimento de mandado

de busca e apreensão na casa de Valdir encontraram uma pistola, arma de fogo, com muitas

cápsulas deflagradas do lado de fora e ele não conseguia explicar. No relatório tem foto do filho

do Branco portando diversas armas. Ele a todo tempo negava que tinha ilícitos com ele. No

assentamento todos tinham medo do Branco, eram bem receosos para dar informação. Antes de

ele ser preso, furto e roubo era algo corriqueiro. Após a prisão deles, não há mais notícia de

furto, roubo e invasão de terra no local. No depoimento de Janete ele estava bastante
assustada
,

não queria falar direito. Ela não externou nada sobre suposto estupro. Pela quebra de sigilo o

mentor intelectual era o Branco, ele que passava todas às coordenadas para os demais. No local

dos fatos tinham duas casas. Uma eles estavam e um pouco mais para baixo, onde estava o

carro, tinha outra casa. Na degravação tem indícios sobre tráfico de drogas envolvendo o Valdir,

há conversa de Ederson com Branco, sobre droga enterrada em uma casa e dizendo “a gente

perdeu isso aqui”, que teriam perdido drogas.

A testemunha Fábio Campos da Silva Investigador de Polícia alegou em

juízo que entrevistaram pessoas nos assentamentos, naquela época ocorreu o furto e elas viram

que as pessoas utilizaram dois veículos, um saveiro de cor branca e um gol verde. Argelino

informou que esses dois veículos estavam nas proximidades. No dia 01 quando ocorreu o

homicídio da senhora, chegou
a
informação de que pessoas teriam um
sitio
invadido, teriam ido

ate
o
sitio
e sido recebida por pessoas armadas e que Renato, Leco, teria colocado uma arma na

cintura para
intimida-las
. Foram até o sítio,
Nego
estava no sítio com a arma na cintura. As

pessoas que foram entrevistadas disseram que Ederson e Renato trabalhavam para Valdir. As

vítimas do sítio afirmaram que os suspeitos invadiram a propriedade e foram recebidas com foices e facões, a pessoa do Leco ou Renato buscou a arma dentro do carro colocando de forma

intimidatória na cintura para intimidar Maria Alice e Janaina.

A testemunha Anderson Antônio da Silva Investigador de Polícia relatou em

juízo que moradores disseram eu havia um bando realizando furto aos moradores. Furto na

senhora Vera. La tinha marcas de pneus de carro, pneu
cravudo
. Algumas testemunhas disseram

que viram dois veículos na região, gol verde e saveiro branco. As pessoas disseram que esse

grupo era liderado por Valdir. Estavam atendendo o homicídio quando chegaram e disseram que

tinha um grupo armado que expulsou as pessoas. Foram
ate
o
sitio
e encontraram Ederson e

Renato. Estava com a saveiro branco, de
mesma características
do que estava na casa da vera.

Que no local tinha o Branco que teria ido levar uma pessoa
ate
o Cacho. Tinha um ele entre os

suspeitos relatados pelos moradores. Que eles estavam amedrontando os moradores do local. Foi

realizada busca e apreensão na casa do Valdir. Foram encontradas armas e munições. Aparelhos

celulares foram apreendidos. Nas análises ficou confirmado que realizam compram e venda de

armamentos diversos. Que eles lidavam com armas e entorpecentes e Branco era o líder do

grupo.

A testemunha André Luiz Silveira Investigador de Polícia relatou em juízo

que foram até o assentamento para averiguar delito de furto. Moradores informaram que

Ederson, Renato e outros estavam rondando o local com saveiro branca e gol verde. Tinha

marcas na casa que eram compatíveis com o Saveiro. Tinha uma testemunha,
Arvelino
, que

viram Ederson e Renato na casa da vítima. Ouve um latrocínio na localidade, estavam em

diligências no local quando as vítimas os abordaram informando que pessoas tinham invadido o

sítio dos avós, portando foices, facões e arma expulsando-os. Foram até o local Ederson e

Renato estava no local. Havia mais três ou quatro pessoas no local. No entroncamento do Cacho

conseguiram encontrar Janete, que foi contratada para trabalhar no local. Ela diz que não quis

ficar lá porque eram condições extremamente insalubres. Realizaram buscas e apreensões, as

denúncias indicavam que Valdir era o líder do grupo. No celular dele constava a ciência dele

sobre os fatos. Que tinha grande quantidade de droga enterradas no local. Os comparsas estavam

todos cientes do que acontecia. Janaína ou mãe informou que Valdir mandou recado por Nilton

que agora que a polícia foi envolvida teria morte. Janete estava muito assustada, com alívio de

ter saído
dali, tudo
indica que ela apenas foi retirada do local porque a polícia estava com várias

equipes no local. Ela relatou que um deles queria ter relacionamento com ela, que esboçava

certo ciúme, mas não relatou sobre estupro. Na busca e apreensão na residência do Valdir foram

encontradas arma de fogo, munições e cápsulas deflagradas.

A testemunha Janete Maria dos Santos relatou em juízo que veio para esta

cidade com uma proposta de emprego. É de Alagoas e mora em Nova Mutum/MT. Uma amiga

ofereceu a proposta para trabalhar de cozinheira em fazenda. Quando chegou no local viu que na

verdade se tratava de “grilo de fazenda”. Por isso pediu para voltar para sua casa. Quem a

contratou foi a pessoa de Negão. Que levou de Nova Mutum para Mirassol. Quando foi na

quarta ou quinta chegou os dois rapazes que foram presos no domingo. Os dois rapazes que

foram presos ficavam mais na casa de baixo. Quando chegava algum carro, já mandavam a

depoente entrar. Quando foi saber que era para tomar terra dos outros ficou doida para ir

embora. Foi o Branco, do carro vermelho que a levou para a rodoviária. Que não recebeu pelo

trabalho, ele bloqueou a depoente e nunca pagou, foram 08 (oito) dias. Que não sofreu

violência. Não tinha fazenda no local, era dentro do mato. Não sofreu violência física ou

psicológica. Não viu armas com os denunciados.

João Victor Siqueira Arrais testemunha abonatória.

Nilson Antônio Sanches testemunha abonatória.

O denunciado Ederson Vinicius Mariano da Silva confirmou o porte da

arma. Negou as demais acusações.

O denunciado Renato Rodrigues Vieira alegou que foi preso em flagrante

delito, mas que não estava praticando os delitos mencionados na denúncia. Que a arma era de

Ederson. Que estava ali porque a área era de reserva legal e faz fundo com o sítio do seu pai.

Que Valdir ia lá apenas para ver como estavam. Que não ameaçou nenhuma das vítimas, que foi

ameaçado pelas vítimas. Que foi no carro como mencionado por Janaína, mas não pegou nada.

O denunciado Valdir da Silva
Manço
confirmou o porte da arma. Negou as

demais acusações.

Em análise aos autos constato que negativa de autoria apresentada pelos

denunciados, bem como as teses de absolvição por ausência de provas, não encontram
respaldo

probatório
nos autos.

Isso porque, os relatos prestados pelas vítimas/testemunhas em sede policial

se encontram harmônicos e coesos aos depoimentos prestados em Juízo, revestidos de

credibilidade, visto a riqueza de detalhes apresentadas.

Os delitos acima apontados, comprovam o real envolvimento dos acusados

nos crimes, simultaneamente, a estabilidade da associação criminosa integrada por eles.

Verifica-se que o grupo tem divisão organizada e articulada para o

cometimento de crimes de extorsão, posse e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso

restrito, tráfico de drogas e furtos.

De acordo com o art. 288 do Código Penal, considera-se associação

criminosa a seguinte conduta: associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de

cometer crimes.

Exige-se, para a caracterização do crime de associação criminosa a

participação mínima de três pessoas (crime
plurissubjetivo

n
ecessário, também denominado de

crime de concurso necessário), associadas em caráter estável e/ou permanente, para o fim de

cometer crimes indeterminados, sejam ou não da mesma espécie especialização da associação

criminosa, que não é requisito objetivo do tipo, mas pode servir para a modulação da pena.

Neste sentido, destaca-se a maneira que agiram os acusados na atividade

criminosa, denuncia algo além do libelo de culpa, evidenciando-se que o agrupamento formado

pelos acusados tem estabilidade e caráter de permanência com a finalidade única de praticar

ilícitos penais, consistentes em crimes de extorsão, posse e porte ilegal de arma de fogo e

munições de uso restrito, tráfico de drogas e furtos.

Destaca-se nos autos o relatório policial da quebra de sigilo dos aparelhos

celulares, que o grupo criminoso invadia as propriedades rurais para armazenar entorpecentes,

segue o seguinte diálogo entre Ederson e Valdir:

Ederson diz:

“Acho que o negão (não identificado) fez cagada porque ficou o
véio
e a
véinha
na porra da casa dele, não falou nada, eu não sei o que vai virar agora, lá no

nosso tá de boa, mas no dele lá certeza
que

ceis
perdeu aquilo lá. Sei não hein

Branco se esse sítio de vocês
ai
vai dar certo, porque o povo ali já tá sabendo

que você tá envolvido também, a
muié
já chegou cedo aqui falando seu nome, eu

não sei se foi o negão que falou, que porra que aconteceu”.

Na sequência,
Valdir
replica:

“Fala pro negão não falar meu nome não, que o combinado foi isso uai, se ele

falar meu nome eu sou obrigado a dar um tiro nele” e o alerta: “fica
veaco
que

o assentamento tá cheio de polícia, não sei se você sabe mataram a Lenira essa

noite, polícia tá lá no
cabral
”.

Em conversas registradas dias antes do fato, Ederson avisa ao contato

“
Wagui
” que pegou “o trem” (em menção a arma de fogo) com a pessoa de Lucas,

possivelmente trata-se da pistola calibre.380 utilizada na empreitada criminosa e apreendida

pela polícia.

Nas mensagens seguintes, os interlocutores aludem conservarem-se outros

produtos ilícitos na residência de Lucas, supostamente droga ou munições de arma de fogo.

Wagui
questiona:

“mas o que deu aí nego,
b.o
, problema, o que é? Ou não pode falar, é uma coisa

séria
ai
ou o que? Amanhã eu desço
prai
pô!
Cê
pegou o trem com o Lucas lá e

tava
tudo
os negócio
lá? o remédio (termo usado em referência a droga)
tava

tudo com ele ainda?

Ederson responde:

“Não é nada não, dá
pra
resolver aqui. O seu trem (arma de fogo)
tá
na onde,

tá aqui ou com você aí? se me arrumasse ele era melhor ainda. Ia ver se me

emprestava ele ou alugava pelo menos por uns 15 dias, porque eu ia precisar

dele e da minha, dos dois. Eu peguei com ele (Lucas), tinha só cinco,
tava
tudo

fudido
(em
referencia
ao “
remédio”-
droga)”.

Examinando a pasta áudio, que dispõe de mais de dois mil arquivos (2249),

foram identificadas conversas entre Valdir da Silva
Manço
e o indivíduo “
zicão
”, sobrinho do

investigado, cujo teor infere-se ao armazenamento de droga em área rural, local não

identificado, conforme trechos transcritos:

“Oh
zicão
, arranca
aqueles trem
que
ceis
tá fazendo ligeiro de lá,
ceis
vai

perder, porque o Diego já falou
pro “boca
de lata”, já tem muita gente

sabendo, aquilo não pode morar ali não uai”. (áudio PTT-20220107-WA0100.opus - 07/01/2022 22:42:19).

“Então
zicão
, agora já era porque o tanto que choveu e ali é pântano, nem

trator traçado entra mais. Ele tratou comigo, fiquei a noite inteira mais o filho

do
Arvelino
(ARVELINO ALVES DE BARROS, filho-Weverton Henrique da

Costa Barros) aqui esperando ele. Como
ceis
deixa Diego na gerência moço?

Toma frente desse
cara
, agora acabou 90% acredito que
ceis
perdeu” (áudio

PTT-20220110-WA0033.opus 10/01/2022 12:36:43).

“O Alan
tá
encurralando aqui querendo pegar o trem, eu conversei com o “
baxinho
” ele vai, mas se não entrar tem que pagar o frete dele. Você é

veterano sabe que não pode jogar o
cara
numa fria, porque ele vai jogar vocês,

ele não pode segurar peido. O negão falou que lá é
brejado
, o Alan
tá
falando

que tá seco,
ceis
sabe como funciona” (áudio PTT- 20220111-WA0041.opus

(11/01/2022 16:32:29).

Ao final, o contato sugere fazer o carregamento do ilícito no dia seguinte,

em período noturno. Ao que tudo indica, trata-se de uma grande quantidade de entorpecente,

uma vez que citam utilizar um caminhão para o transporte.

Em outro diálogo, ao questionar sobre a prisão de “nego” e “Leco”, em

menção a Ederson Vinícius Mariano da Silva e Renato Rodrigues Vieira, respectivamente,

presos consoante
B.O 2022.115801, o interlocutor imprime a existência de outra arma de fogo:

“
Tavam
falando que pegaram eles com uma arma raspada, eu achei que era a

espingarda 22 que o nego
tava
com ela” (áudio PTT-20220502-WA0108.opus

02/05/2022 20:23:39).

Pelo exposto, resta evidenciado a participação dos denunciados na prática

dos crimes descritos na denúncia, bem como a conduta de liderança empregada pelo denunciado

Valdir da Silva em coordenar os demais membros na condução dos ilícitos.

Além de haver nos autos provas da participação dos 03 (três) réus, há

informações da participação de um terceiro ainda não identificado pela Autoridade Policial, o

qual estava em conluio direto aos denunciados.

Consta nos autos que o delito de extorsão era praticado a mão armada em

concurso de agentes, em que os réus guardavam arma de fogo e munições para realização dos

delitos aos quais estavam associados a praticar.

No caso dos autos, verifica-se que não pairam dúvida quanto à identificação

dos denunciados que praticaram os delitos em tela, há provas suficientes quanto à participação

direta de Ederson Vinícius e Renato Rodrigues sob as ordens e orientação de Valdir da Silva,

quantidade suficiente para configuração dos delitos de associação criminosa, extorsão, posse e

porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, tráfico de drogas e furtos.

Nesse sentido, destaca-se que a Autoridade Policial registrou nos autos do

relatório de investigação n. 2022.9.9686 – AIP 77.4.2022.9470, moradores que solicitaram a

preservação de suas identidades afirmaram que naquele assentamento um grupo de pessoas –

estima-se de 08 (oito) a 10 (dez) integrantes liderados por Valdir da Silva de alcunha Branco,

estava aterrorizando a comunicada, realizando roubos e furtos diversos, invadindo e se

apossando de propriedades mediante grave ameaças e uso de armas de fogo.

A corroborar as alegações prestadas, consta nos autos que na residência da

propriedade rural invadida, pelos denunciados Ederson Vinicius e Renato Rodrigues, foram

apreendidos além da arma de fogo, diversos maquinários utilizados nos trabalhos rurais, e

utensílios pessoais, os quais não foram identificados pelos denunciados como de sua

propriedade, sendo caixa de som cor preta, compressor pequeno de cor vermelha, 02 (dois)

motosserras, cortador de grama, 03 (três) cavadeiras manual e caixa de ferramentas.

Ato contínuo, importante mencionar o relato do Delegado de Polícia

Matheus Prates de Oliveira
informour
em juízo que no assentamento todos tinham medo do Branco, eram bem receosos para dar informação. Antes de ele ser preso, furto e roubo era algo

corriqueiro. Após a prisão, não há mais notícia de furto, roubo e invasão de terra no local.

Assim, indubitavelmente, foram provadas a materialidade e a autoria quanto

ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), haja vista que além destes autos, existem

provas de associação para o fim específico de cometer o crime de extorsão.

Quanto ao crime de extorsão é patente a condenação dos réus nos termos da

denúncia.

Isso porque, as vítimas/testemunhas Maria Alice e Janaína Dourado foram

enfáticas aos descrever os fatos, em resumo, o denunciado Valdir da Silva as procurou para

negociar a venda da propriedade rural, ao passo que após a negativa da venda, o denunciado

ordenou aos réus Ederson e Renato a invasão e apropriação da propriedade.

Ato contínuo, as vítimas foram até o local na tentativa
pacifica
de conversar

e reaver a propriedade, sendo negada pelos denunciados Ederson e Renato de forma violentam,

uma vez que munidos de fações e foices investiram contra as vítimas alegando que não iriam

deixar o sítio e estava
preparados
para matar ou morrer.

Diante da violência empreendida as vítimas deixaram o local e passaram a

monitorar o sítio, enquanto visualizavam o fluxo de pessoas que entravam e saíam da

propriedade.

Dentre as pessoas o denunciado Valdir é indicado pelas vítimas e moradores

do local como pessoa responsável pela manutenção dos invasores, abastecendo-os como comida

e bebida.

Conforme relatado pela vítima os denunciados alegaram ter comprado a

propriedade para
deixa-la
exigiam a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para sair do

sítio.

Neste sentido, após as tentativas frustrada das vítimas em reaver a

propriedade, as vítimas localizaram uma equipe da Polícia Civil que estava no local, e

solicitaram auxílio para retirada dos denunciados.

Assim, somente após a intervenção da Autoridade Policial os denunciados

deixaram a propriedade. [...]
(ID
165578455
)

Conforme
foi
destacado pel
a
sentenciante, ficou demonstrada a prática dos crimes de
extorsão e
associação criminosa armada, pois Valdir
atuou na condição de
líder do grupo criminoso composto por
Ederson Vinícius Mariano
e
Renato Rodrigues Vieira

e
outros indivíduos não identificados, os quais se aproveitaram do fato de alguns proprietários de imóve
is
rura
is na região de Mirassol D’Oeste
não residirem em suas propriedades, para invadir
e grilar
as terras. Com isso,
valendo-se dos fatos de
que os

donos
do sítio Boa Esperança possuem idade avançada e residem na zona urbana,
invadiram

aquela área rural.

Após,
Valdir
,
acompanhado
de terceira pessoa não identificada
,
esteve na

residência de Maria Alice e
seus pais e se
propôs a comprar a propriedade
rural
, porém não era a intenção da

família se desfazer do imóvel. Dias depois, Maria Alice recebeu
uma
ligação
do
segundo
apelante
que, com a recusa

dos
seus
pais
sobre oferta realizada, passou a dizer que não era para permitir que os pais fossem até

o imóvel
, pois a situação no local estava perigosa e poderiam ser mortos.

Desconfiada da situação,
Maria Alice
entrou em contato telefônico com vizinhos do

sítio e descobriu que havia moradores na propriedade rural
da família
. Então, Maria Alice, juntamente com pais e a

filha
dela
,
Janaína Dourado Amorim
,
resolveram ir até o sítio e verificar o que estava acontecendo. Chegando lá,

se depararam com quatro
homens
e uma mulher
, tendo, os rapazes,
se apresenta
do
com facões e

foices nas mãos
, demonstrando
comportamento agressivo, afirmando que eram

capazes de
“
matar ou morrer
”
para não sair dali.

Maria Alice
,
pediu que
os invasores
se retirassem
,
dando-lhes um

prazo para saírem
e
foi
embora do sítio
juntamente com seus parentes
, mas pernoitaram numa

propriedade rural vizinha
, quando
descobriram que
os ditos
indivíduos faziam parte de uma associação criminosa

para cometer crimes na região
,
dentre
os quais,
roubos e venda ilegal de madeira. De onde estavam, perceberam
que o veículo
Fiat
Uno de cor vermelha, de propriedade
de

Valdir
,
estava
indo até o sítio de seus pais
, levando mantimentos aos invasores
.

Assim, n
o

dia seguinte, Maria Alice e Janaína resolveram voltar
ao
sítio e pedir que aqueles indivíduos saíssem,
entretanto o diálogo com os invasores
foi
infrutífero
pois, uma vez mais, fo
ram
ameaçada
s
, mediante emprego de arma de fogo, pelos corréus Ederson e Renato.

Temendo
pela
integridade física
de ambas
, as

vítimas foram embora
, contudo, no caminho,
avistaram
uma viatura da

P
olícia
C
ivil e noticiaram o ocorrido aos agentes da lei.

Em diligências imediatas no sítio Boa Esperança, os policiais localizaram
os corréus Ederson
e
Renato
e uma arma de fogo (cujo local de gravação de número de série estava

suprimido intencionalmente por ação de instrumento abrasivo) e munições,
t
endo
sido
realizada a prisão em

flagrante
deles
, originando
o processo

conexo n.
1001192-66.2022.8.11.0011
.

Em
j
uízo, Janaína Dourado Amorim, filha de Maria Alice Dourado, complementou que
Valdir
e os corréus
esta
vam
constrangendo, mediante violência empregada com arma de fogo, moradores da região do

Assentamento Sílvio Rodrigues, com intuito de
ex
pulsá-los da
s suas respectivas
área
s
rura
is
, além de praticarem crimes

contra o patrimônio e que o grupo é chefiado pelo
segundo
apelante
que, a
lém da posse,
buscava
a vantagem

econômica de possível negociação favorável ao bando
mediante emprego de
ameaças.

Narrou, outrossim,
Janaina,
que os corréus
Ederson e Renato
, a mando
de

Valdir
,
lhes
ameaçaram e pediram dinheiro

para sair
do imóvel rural da família
,
no importe de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
conforme se constata destes fragmentos do
depoimento dela:

[...]
25’28”
–
Ele (Valdir) foi lá na casa do meu vô fazer uma oferta, mas todos falaram que

não estava à venda. Foi onde que depois de alguns dias ele ligou pra minha mãe

falando que
meu vô e minha vó não podia

por
os pés lá, porque senão eles iam morrer

matados lá na porteira
.

26’14” –
Questionada se Valdir só ameaçou quando teve a proposta negada, respondeu:

“
Isso
”.

26’59” –
Ele foi por várias vezes na minha casa, passou em frente com o Edvaldo, que

estava querendo matar eu de enxada e de foice. O homem tinha sido preso num dia

(...) no outro dia ele passou por três dias seguidos em frente
a
minha casa com esse

homem
z
ombando
.

27’38” –
Que ele estava nos perturbando... fiz (boletim de ocorrência).

27’45”
– Eu fiz em Quatro Marcos e Mirassol D’Oeste (os boletins de ocorrência).

33’38”
– Ele (Renato) pegou uma arma
pra
me matar.

33’53”
– Ele chegou por trás na cadeira e falou “eu posso acabar com ela?”, foi onde o

Ederson falou que não, mandou ele
sentar
“fica de boa, não é pra fazer nada”.

34’19”
– Questionada se os acusados pediram valores, respondeu: “
Eles pediam o valor

que diz que eles tinham passado os dois, R$ 300.000,00, queria o dinheiro, falava “como que a gente pode sair se a gente pagou?”. Eu falei, “mas vocês não pagaram,

nós somos os donos
”.

34’40” –
R$ 300.000,00, depois eles disseram que não, que não saia
dali, que
estava dali

pra matar ou morrer
.

[...]
Destacamos

Sendo a
ssim,
resta caracterizada a prática do crime de extorsão em concurso de agentes por parte
de Valdir
que, por intermédio dos corréus Ederson e Renato estavam exigindo a quantia de R$ 300.000,00 para que os invasores saíssem da propriedade rural
da
s

vítima
s
, razão pela qual
é
inviável o acolhimento do pleito absolutório
do segundo apelante
em relação ao delito previsto no art. 158 do Código Penal, tampouco a exclusão da majorante insculpida no § 1º do citado preceptivo legal.

Além disso
, a autoria delitiva
em relação ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do
Código
Penal
também ficou comprovada pela prova irrepetível colhida durante a primeira fase da persecução penal, consistente na extração de dados dos aparelhos telefônicos dos agentes
que se comunicavam constantemente
,
tendo
Valdir se refer
ido
a armazenamento de drogas e de armas em propriedades rurais
d
a região
; e o
rie
n
ta
do
Ederson a não mencionar seu nome para que não fosse identificado como parte do bando criminoso pelas vítimas,
elemento de convicção, esse,
que
corrobora a conclusão pela autoria delitiva do
segundo
apelante, sendo desnecessária nova reprodução dos aludidos depoimentos para evitar tautologia.

Destarte,
inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o
s
delito
s
de
extorsão e associação criminosa
a Valdir
, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por este.

No tocante ao crime de associação criminosa, como é sabido, art. 288 do Código Penal

prevê como tipo penal a associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

Sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial
.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os

integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.).

[...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim
,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

Diante disso,
é possível concluir que a sentença condenatória não merece reparos, porque ficou demonstrado que
Valdir da Silva
Manço
,
Ederson Vinicius Mariano da Silva e Renato Rodrigues Vieira

criaram um vínculo associativo estável e permanente para o fim de cometerem um número indeterminado de crimes de roubo
, tráfico de drogas, extorsão e porte de arma
na região
,
ficando caracterizad
a a prática d
o
s
tipo
s
pena
is

descritos nos
arts
.
158, § 1º e 288, parágrafo único, do Código Penal.

No tocante aos pedidos
de Valdir
e do Ministério Público de redimensionamento da pena

aplicada ao segundo apelante
, insta transcrever
esta
parte da sentença condenatória
(ID 165578455)
:

3.1 - Do réu Valdir da Silva Manco

3.1.1. Do crime de associação criminosa art. 288 CP

O crime de associação criminosa possui como preceito secundário a pena de

reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto

que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada

tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: não foram graves;

h) Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide atenuantes. No entanto,

incide a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal nos autos n. 0000188-89.2014.8.11.0011, com trânsito em julgado no dia 21/12/2016. Incide a agravante do concurso

de pessoas art. 62, inciso I, do CP. Assim fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 04

(quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de

aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, pena aumentada até a metade.

Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

3.1.2. Do crime de extorsão art. 158 CP

O crime de extorsão possui como preceito secundário a pena de reclusão de

04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto

que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada

tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: foram graves, considerando os relatos prestados pelas

vítimas que após os fatos desenvolveram depressão, o pai da depoente tem 81 (oitenta e um)

anos
e também
está desenvolvendo tipo de depressão e crises de choro;

h) Comportamento da vítima
: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incide atenuantes. No entanto,

incide a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal nos autos n. 0000188-89.2014.8.11.0011, com trânsito em julgado no dia 21/12/2016. Incide a agravante da gerência

no concurso de pessoas art. 62, inciso I, do CP. Assim fixo a pena intermediária em 06 (seis)

anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, incide a causa de

aumento prevista no parágrafo 1º do art. 158 do Código Penal, pena aumentada em 1/3. Assim,

fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 21 (vinte

e um) dias-multa.

3.1.3. Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido art.

12 da Lei n. 10.826/03

O crime de posse de arma possui como preceito secundário a pena de

detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto

que:

a) Culpabilidade
:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c) Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada

tendo a valorar;

e) Motivos
: comuns à espécie;

f) Circunstâncias
: não foram graves;

g) Consequências
: não foram graves;

h) Comportamento da vítima
: não se aplica a espécie delitiva.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em

01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide atenuante da confissão

espontânea. A qual compenso com a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal

nos autos n. 0000188-89.2014.8.11.0011, com trânsito em julgado no dia 21/12/2016. Assim

mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou

diminuição de pena, pelo que a torno concreta e definitiva em 01 (um) ano de detenção, e 10

(dez) dias-multa.

3.1.4. Do concurso material de crimes

Tendo em vista que o denunciado
Valdir da Silva Manco
praticou os

delitos capitulados no artigo 288, parágrafo único, e art. 158, § 1º, ambos do Código Penal, art.

12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, reconheço o concurso material

previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a

pena
DEFINITIVA
do réu em 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 01

(um) ano de detenção, com pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

3.1.2. Valor do dia-multa

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu,

fixo
o
dias-multa no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

3.1.3 – Do regime inicial

Atenta ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas

em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do código

penal,
FIXO
o regime prisional de início
FECHADO
, haja vista o quantum da pena

estabelecido e reincidência criminal. [...]

Destaques no original.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Em relação à
s
pena
s
basilares
, o Ministério Público requer
seja valorada negativamente a culpabilidade
de Valdir
em relação aos crimes de extorsão e posse ilegal de arma de fogo
.

Com razão o
órgão ministerial
, pois é possível constatar
destes
autos que
houve gravidade além d
o
normal em relação ao
s delitos em questão.

A respeito da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

Isso porque,
no que tange ao crime de extorsão em concurso,
Valdir e seus comparsas agiram de forma premeditada ao selecionar a propriedade rural de vítimas idosas, que moravam na zona urbana da cidade, para invadir e exigir-lhes dinheiro
para devolver a terra
, amedrontando-lhes
mediante emprego de armas brancas e de fogo.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Apremeditaçãoconstitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, também se vê a existência de gravidade além do normal, diante do expressivo arsenal apreendido na
c
asa
de

Valdir, conforme se infere do
t
ermo de
a
preensão
exteriorizado no
ID 87886222),
do qual se destaca
esta parte:

Com relação ao
quantum
de aumento,
a despeito de o Ministério Público se insurgir em relação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima no preceito secundário, critério que foi adotado pela sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, o pedido não merece guarida.

Isso porque, é sabido que
o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a
aludida
fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Sobre o tema,
confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese,
a
magistrad
a
, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/
6
(um
sexto
) sobre
a pena mínima do preceito secundário
para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual
o quantum de exasperação d
a
s
pena
s iniciais
está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

E
ste
Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, editouoEnunciado n. 39, por meio do qual consolidou seu entendimento acerca do tema
,
nestes termos:“
Inexiste critério estritamentearitméticoaplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”

Na segunda etapa dosimétrica, o Ministério Público requer
a

aplica
ção

d
a agravante de crime praticado contra pessoas maiores de 60 (sessenta) anos
ao
crime de extorsão
.

E, por sua vez,
Valdir
postula o
reconheci
mento

d
a atenuante da confissão espontânea com relação ao crime previsto no art
.
12 da
L
ei n. 10.826/2003.

O recurso defensivo carece de interesse, pois a referida benesse foi reconhecida e aplicada
pela prolatora da
sentença condenatória nos seguintes termos: “
Na segunda fase da dosimetria da pena,
incide atenuante da confissão
espontânea
. A qual compenso com a agravante da reincidência
, haja vista a condenação criminal

nos autos n. 0000188-89.2014.8.11.0011, com trânsito em julgado no dia 21/12/2016. Assim
mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa
”
.
Destacamos

Com relação ao pedido do

Ministério Público
,
mais uma vez assiste ra
zão ao seu
presentante
,
pois
os donos do imóvel rural vítimas da extorsão são
pessoas idosas
, segundo a testemunha J
anaina Dourado Amorim
,
que
em juízo destacou que
“
seus avós são donos do sítio

Boa Esperança localizado no chamado ‘grilo’ do assentamento Sílvio Rodrigues há mais de 03

(três) anos; QUE devido a idade já avançada de ambos (80 e 72 anos) e vários problemas de

saúde
”
, razão pela qual
é
imperiosa a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal.

Sendo assim, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar as penas impostas
a Valdir da Silva
Manço

da seguinte forma:

Do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal)

Na primeira fase,houve avaloraçãonegativa de umacircunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja
,
a culpabilidade,de modo que, aplicando a fração de 1/
6
(um
sexto
)
sobre a pena mínima
,fixo apena-base em
1
(
um
) ano e
2
(
dois
) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes de pena,
contudo
há a
inci
dência

d
as agravantes da reincidência e
d
e gerência n
o concurso de pessoas, sobre as quais mantenho o recrudescimento de 1/6 (um sexto) para cada
tal como consta
na sentença
condenatória
,
resultando a pena intermediária em
1
(
um
) ano e
7
(
sete
) meses de reclusão.

Na terceira fase,
não há causas de diminuição da pena, contudo incide a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal, motivo pelo qual a pena será aumentada até a metade
,

resultando em
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual torno definitiva
.

Do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do Código Penal)

Na primeira fase, houve a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam
,
a culpabilidade
e as consequências do crime
, de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
para cada uma delas
, fixo apena-base em
5
(
cinco
) ano
s, 5 (cinco) meses
e
10
(
dez
)
dias
de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes de pena, contudo
há a
incid
ência

d
as agravantes da reincidência
,
da gerência n
o concurso de pessoas
e do crime cometido contra idoso
, sobre as quais mantenho o recrudescimento de 1/6 (um sexto) para cada
tal como consta na
sentença
condenatória
, resultando a pena intermediária em
8
(
oito
) ano
s
,
7
(
sete
) meses e 2
1
(
vinte e
um
)
dias
de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição da pena, contudo incide a causa de aumento prevista no
§ 1º
do art.
15
8 do Código Penal, motivo pelo qual a pena será aumentada
em 1/3 (um terço)
, resultando em
11
(
onze
) anos,
6
(
seis
) meses e
8
(
oito
) dias de reclusão
e 29 (vinte e nove) dias multa
, a qual torno definitiva.

D
o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03)

Na primeira fase,houve avaloraçãonegativa de umacircunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja
,
a culpabilidade,de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima,fixo apena-base em1(um) ano e 2 (dois) meses de
detenção
e 12 (doze) dias multa
.

Na segunda fase,
incide atenuante da confissão espontânea, a qual compenso com a agravante da reincidência
, resultando a pena intermediária em

1(um) ano e 2 (dois) meses de
detenção
e 12 (doze) dias multa
, a qual torno definitiva, à mingua de
causas de diminuição
e aumento
da pena
.

Em decorrência do reconhecimento do concurso material de crimes, somo as
penas impostas a Valdir
, ficando fixada
s
em
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
e
41 (quarenta e um) dias multa
,

no
valor de 1/30 avos do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, deve ser mantido o inicial
fechado
,
tanto pelo quantitativo da pena estabelecido
para Valdir
quanto pelas circunstâncias judiciais negativadas
à sua pessoa
,
conforme estabelece o art. 33, §
2
º,
a
,
do Código Penal.

Por derradeiro, também não merece prosperar o pedido visando à concessão
a Valdir
do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que é reincidente
, haja vista a condenação criminal nos autos n. 0000188-89.2014.8.11.0011, com trânsito em julgado no dia 21/12/2016.

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade de
Valdir
.

Além do mais,
Vald
ir
foi condenado a pena de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar. E, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15
.
12
.
2020
e publicado no

DJe

de
18
.
12
.
2020)
Destacamos

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Valdir da Silva
Man
ço
. Por ou
t
ro lado,
dou parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
, readequando a
s
pena
s
imposta
s

a Valdir
para
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, no regime inicial fechado,

e
41 (quarenta e um) dias multa
fixados no valor de no valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023